Tribunal: STF
Processo: ARE 1422308
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput; 100, § 5º; 167, II; 196; e 199, §§ 1º e 2º, todos da CF/1988. Defende que a dívida a ser paga ao hospital privado deve se limitar à tabela do SUS e com pagamento pelo regime constitucional do precatório.



    Remetidos os autos à Turma julgadora para eventual retratação, em virtude do Tema 1.033/STF, houve modificação do julgado, que restou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1.033 - repercussão geral -, é indevida a aplicação isolada da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas com tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, determinado por decisão judicial, ante a inexistência de contrato ou convênio do estabelecimento particular com o Poder Público, devendo ser apurados os valores conforme os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    2. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.



    Diante do parcial provimento de seu recurso extraordinário, o Distrito Federal ratificou os termos do seu recurso com relação à suposta violação aos arts. 100 e 167 da CF/1988, insistindo, dessa forma, no argumento de que a dívida a ser paga deve se dar por meio de precatório.



    É o relatório. Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece ser provido.



    A Turma recursal, ao assentar que “o pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Dessa forma, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente”, não divergiu do entendimento firmado por esta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), sob minha relatoria, fixou tese no sentido de que o “ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".



    Na ocasião, a discussão não se limitou à tabela a ser utilizada para o ressarcimento dos serviços prestados por unidade privada de saúde ao SUS. O Ministro Nunes Marques, em seu voto, levantou a discussão sobre a importância de a dívida firmada entre o ente público e a instituição privada de saúde não ser enquadrada no sistema constitucional dos precatórios. Destacou que, nessas situações, se está diante de uma obrigação de fazer, o que afastaria o pagamento da dívida por meio de precatórios. Confira-se o seguinte trecho do voto no RE 666.094-RG, Tema 1.033:



    [...]



    A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. 



    Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. 



    Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. 



    Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo, não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. 



    Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.



    [...].



    Em face de tal discussão, esclareci estar de acordo com os argumentos apresentados, os quais deveriam se somar ao meu voto. Confira-se:



    [...] eu parto do princípio de que nem sempre é prevalecente, no Brasil, que o Poder Público tem o dever de boa fé e de lealdade com os seus cidadãos. Portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o Poder Público de ofício e de boa-fé pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança, e que, depois de anos de ação de cobrança, jogue a empresa para o precatório. De modo que nós estamos de pleno acordo. 



    Neste caso específico, o Distrito Federal não esperou o ajuizamento de ação, ele se dispôs a pagar, como era do seu dever. Apenas ele quis pagar pela tabela do SUS. Portanto, a judicialização se deu para discutir o critério. Mas nós estamos aqui estabelecendo o critério, e o critério é que as pessoas públicas e privadas cumpram as suas obrigações independentemente de demanda judicial. Portanto, pelo critério que eu estou propondo, não se deve esperar uma ação de cobrança pelo hospital mesmo, o Poder Público tem o dever de cumprir essa obrigação. 



    De modo que os comentários do Ministro Nunes Marques, que eu agradeço, se somam ao meu voto e eu estou de pleno acordo com eles.



    Ao final, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou, por unanimidade, os termos do meu voto. Percebe-se, portanto, que apesar de, no referido paradigma, não haver a necessidade de afastar o pagamento da dívida por meio de precatórios, uma vez que o ente federado de pronto se dispôs a pagar o que era devido, é certo que houve o reconhecimento de que dívida de ente público com entidade privada de saúde é uma obrigação de fazer, de modo que deve ser afastado uso de precatório para o pagamento desse tipo de obrigação.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator